Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-35.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1009437-35.2018.811.0002
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO – XOY RODAS e OUTRO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 78172490) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação dos recorridos, anulando a sentença, conforme a seguinte ementa (id. 67221986):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.
Se a questão posta em juízo (ressarcimento ao autor pelos prejuízos decorrentes de queda de energia que teria causado um curto circuito e incendiado vários equipamentos que estavam em seu estabelecimento) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento. (RAC n° 1009437-35.2018.811.0002, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/09/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75127499.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) ofensa aos arts. 489, II e 1.022 do CPC, ao fundamento que não foram enfrentados os argumentos no sentido de que no caso dos autos não havia necessidade de dilação probatória (prescindibilidade de prova quanto a fatos incontroversos – art. 374, III do CPC e inutilidade de prova oral); (ii) ofensa aos arts. 355, I e 370 do CPC, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide (tal como ocorreu na origem) não configura cerceamento de defesa, sustentando que no caso dos autos já existem provas suficientes para o convencimento do magistrado.
Recurso tempestivo (id. 78188495). Devidamente preparado (id. 78220466). Contrarrazões (id. 81522499) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, II e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, II e 1.022 do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas pela recorrente, em especial, as atinentes a desnecessidade de dilação probatória.
Entretanto, ao julgar a apelação, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“In casu, constata-se que laborou em equívoco o d. magistrado singular ao julgar a lide de forma antecipada sem oportunizar à parte autora a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal, pois o consumidor tem direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.
Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente requerido pelo autor/apelante, a fim de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito com base exclusivamente em prova documental, se a parte autora postulou pela produção de provas, por mais de uma vez, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.
Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese”. (grifei)
Ao julgar os aclaratórios, o acórdão reforçou o mesmo trecho acima consignando ainda que:
“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”. (grifei).
No caso, entendeu o acórdão hostilizado que o juízo singular não poderia ter julgado a lide antecipadamente deixando de oportunizar à parte recorrida a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
Se o Tribunal “a quo” soluciona de forma clara e fundamentada as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, não se pode confundir um julgamento desfavorável ao interesse da parte recorrente com a negativa/ausência de prestação jurisdicional.
Diante desse quadro, não há evidências de violação aos art. 489 II e 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de impugnação de fundamento Constitucional pela via extrarodinária (Súmula 126/STJ)
No caso versando, afere-se que o acórdão hostilizado anulou a sentença por vislumbrar a necessidade de dilação probatória, sob pena de restarem violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e devido processo legal, assim consignando:
“Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito com base exclusivamente em prova documental, se a parte autora postulou pela produção de provas, por mais de uma vez, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.
(...)
Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, pois não foi oportunizada à parte autora/apelante a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15” (grifei).
Portanto, verifica-se que o acórdão hostilizado esta amparado em fundamentos constitucional e infraconstitucional. Em se tratando de fundamento de cunho constitucional, deveria ser interposto simultaneamente o recurso extraordinário para atacá-lo. Não o fazendo, o recurso especial é inadmissível, a inteiro teor da exegese da Súmula 126 do STJ:
“Súmula 126/STJ. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCARGA ELÉTRICA. REDE DE TRANSMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embasando-se o acórdão estadual também em fundamentos constitucionais, e não tendo o recorrente interposto recurso extraordinário, aplica-se o disposto na Súmula 126/STJ. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 3. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1702175/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)” (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSO DE ARROLAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE LANÇAMENTO, PAGAMENTO OU QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 126 DO STJ. (...) 3. Como enuncia a Súmula 126 do STJ, "é inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 83 e 126 do STJ, tendo em vista que o órgão judicial a quo decidiu pela desnecessidade do "esgotamento da via administrativa para o prosseguimento do arrolamento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição" e não houve impugnação ao fundamento constitucional do acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 269.547/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 12/09/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. (...) 2. Não obstante a fundamentação constitucional do acórdão quanto à liberdade da atividade probatória consagrada pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não houve a devida impugnação da matéria por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126 desta Corte. Precedentes. 3. A insuficiência das razões recursais e subsistência de fundamento inatacado, apto a manter o acórdão recorrido impõe a inadmissão do recurso especial. Incidência, por analogia, das Súmulas 283/STF e 284/STF. Precedentes. (...). 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no REsp 1153050/AC, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)” (grifei)
Diante desse quadro, como o fundamento constitucional acima (não atacados pela via extraoridnária) é autônomo e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 126/STJ, o que impede a admissão do presente recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 355, I e 370 do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Não obstante os argumentos, tem-se, contudo, que para alterar o entendimento firmado no acórdão seria necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ELEMENTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. 3. É manifestamente inadmissível o recurso especial manejado contra acórdão assentado em fundamentos constitucional e infraconstitucional, ambos suficientes e autônomos à preservação do decisum, quando a parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Inteligência da Súmula 126 do STJ. 4. A avaliação acerca da suficiência de elementos probatórios para justificar o julgamento antecipado da lide não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 952.518/PI, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/02/2018, DJe 09/04/2018)” (grifei).
Outrossim, na hipótese dos autos, vislumbra-se que o juízo singular havia julgado improcedente a demanda entendendo pela ausência de provas (id. 59365502). Entretanto, o STJ já decidiu em outras oportunidades que:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1610752/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)” (grifei).
Por oportuno, consigne-se o que consta das informações complementares do julgado acima:
“[...] o julgador não pode julgar antecipadamente a lide, concluindo que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, que os danos experimentados com o incêndio ocasionado pela ré não foram comprovados, sem oportunizar às partes a produção de provas. Tal situação configura hipótese patente de cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte (...)”.
Portanto quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 355, I e 370 do CPC o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade. A propósito:
“[...] Sendo assim, para acolher a pretensão deduzida no Recurso Especial, a fim de verificar se ocorreu ou não cerceamento de defesa ante a necessidade ou não de produção probatória, é necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Corte a quo é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela sua suficiência ou necessidade. Isso porque o diploma normativo consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas trazidas aos autos. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1816628/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 20/08/2019, DJe 18/10/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça